Tribunal: TJPA
Processo: 0813723-23.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813723-23.2022.8.14.0000

REQUERENTE: STEFANI GAIA DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIRETO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO REVISÃO CRIMINAL (AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS, NÃO CABIMENTO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL POR ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS POR FORÇA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUNTADA DA ÍNTEGRA DO PROCESSO APÓS INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISIONAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A defesa insiste na ilegalidade do conjunto probatório dos autos como fundamento para admissibilidade da revisão criminal, todavia, sem combater os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, deixando, portanto, de demonstrar o
error in procedendo ou in judicando
apto a reverter o indeferimento liminar da decisão. Ademais, a posterior juntada da íntegra dos autos da ação penal não torna equivocada a decisão de indeferimento, tão somente confirmando a inicial omissão da parte de comprovar suas alegações ao tempo da propositura da ação revisional.

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.

73ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada no período de 21 de novembro a 28 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Costa.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por STEFANI GAIA DA SILVA em face de decisão monocrática proferida por este Relator, em 07.06.2023 (Num. 14455844), nos autos da Revisão Criminal nº 0813723-23.2022.8.14.0000 (sistema PJE), a qual indeferiu a revisional por força da ausência de provas pré-constituídas das alegações do autor, do não cabimento da revisão como sucedâneo recursal e ainda não cabimento de revisão criminal por alteração jurisprudencial.

Em suas razões recursais (Num. 14646868), o agravante alega
error in procedendo
deste Relator, pois seria patente a ilegalidade do conjunto probatório dos autos, por força da invasão ilegal de domicílio da acusada, assim como sustenta a suficiência das provas carreadas aos autos para demonstrar o erro judiciário no julgamento, de modo justificar o conhecimento da revisão criminal e ainda a sua procedência. Para tanto, juntou à peça recursal a íntegra dos autos nº 0005804-49.2016.8.14.0057 (Num. 14646870 a Num. 14646891).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer de Num. 15235664.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal – Alegação de nulidade do conjunto probatório por força da invasão de domicílio e de suficiência probatória para fins de procedência da revisão criminal.

A defesa sustenta a ilegalidade da decisão monocrática que indeferiu a petição de revisão criminal sob dois fundamentos: o primeiro, relativo à suposta ilegalidade do conjunto probatório que ensejou a condenação da acusada, por força da invasão ilegal de seu domicílio pelos agentes policiais; o segundo, relativo à suficiência dos elementos de provas carreados aos autos da revisional, para que seu mérito seja conhecido e, ainda, julgado procedente.

Como se depreende da decisão monocrática, ora impugnada, esta deixou de conhecer o pedido de revisão sob três fundamentos distintos (Num. 14455844): (a) não cabimento da revisão criminal por impossibilidade de dilação probatória; (b) não cabimento da revisão criminal como sucedâneo recursal; (c) não cabimento da revisão criminal por força de alteração jurisprudencial.

Pois bem. Quanto ao primeiro argumento do autor, de que haveria flagrante ilegalidade no conjunto probatório que ensejou a condenação da acusada, diante da invasão de domicílio pelos agentes policiais, mais uma vez, trata-se de fundamento de mérito da revisão criminal, o qual somente haveria de ser apreciado se a peça inaugural fosse admitida. Todavia, na hipótese dos autos, como exposto na decisão guerreada, tal fundamento não pode ser apreciado, pois a parte não trouxe a eles peças essenciais à análise da validade probatória, como já consignado na decisão:

[...]

Também deixou de juntar aos autos a denúncia, peça acusatória responsável por estabelecer as bases do contraditório e da ampla defesa, narrando a situação fática sobre a qual deveria ter-se debruçado a defesa. Também não juntou as peças recursais. Nem mesmo os autos de inquérito que, embora, em regra seja composto por peças informativas, contempla ainda elementos de prova, nos termos do art. 155 do CPP, notadamente laudos toxicológicos e autos de apreensão e apresentação dos entorpecentes, para que se pudesse analisar a natureza da droga, sua quantidade e as circunstâncias de sua apreensão.

Dessa feita, resta prejudicado o conhecimento da revisão criminal, fundada no art. 621, inciso I do CPP, haja vista que tanto a alegação de julgamento contrário à evidência dos autos (insuficiência probatória) quanto a de julgamento contrário a texto expresso de lei (suposta ilicitude do conjunto probatório) têm a análise de seu mérito prejudicada pela ausência da íntegra dos autos, ou, ao menos, dos documentos essenciais ao conhecimento das alegações, já referidos.

Lembro que a ação revisional, como dito, não consiste em desdobramento da ação penal, mas sim em ação autônoma, a qual não comporta dilação probatória, demandando ab initio litis a prova cabal das alegações do autor, sob pena de indeferimento. O ônus probatório in casu cabe ao proponente, uma vez que combate uma sentença judicial já dotada da qualidade de imutável pelo manto da coisa julgada. Assim, para lograr êxito em desconstituir o título executivo, caberia à autora provar por meio de prova pré-constituída suas alegações acerca da injustiça ou ilegalidade da sentença ou acórdão impugnados.

Por oportuno, lembro que o disposto no art. 625, §1º do CPP é medida e faculdade excepcional, cabendo à parte proponente provar suas alegações e não ao julgador coordenar a iniciativa e atividade instrutória das partes, dadas as peculiaridades da ação revisional. No caso em tela, o autor, embora tenha referido à avocação dos autos originais em sua exordial, em momento algum justificou a impossibilidade de fazê-lo, de modo que quedou inerte na atividade instrutória que lhe cabia no ato da propositura da ação.

Como analisar a ilegalidade do conjunto probatório por derivação diante da ilegalidade do auto de prisão em flagrante, se o auto de prisão em flagrante não foi juntado aos autos? Como apreciar eventual nulidade decorrente da invasão de domicílio por parte dos agentes policiais se a parte sequer comprovou nos autos como se deu a apreensão das drogas? É imperioso que se compreenda que não se trata de mero formalismo, porém sim da distribuição de ônus probatório definida em lei. O julgador não faz prova de nada, apenas as valora dentro do sistema acusatório. A revisão criminal não contraria tal lógica, muito pelo contrário. Uma vez que já se tem consolidada a coisa julgada, deixa-se de aplicar a máxima do
in dubio pro reo,
cabendo à parte autora a comprovação do erro judiciário alegado, havendo a presunção de validade da decisão transitada em julgado.

Diante da omissão do proponente em trazer aos autos as provas pré-constituídas de suas alegações, este Relator, aplicando por analogia a sistemática do processo civil, ainda facultou-lhe a emenda à inicial, conforme despacho de 17.01.2023 (Num. 12336443), o que teria sido atendido pela parte somente com a juntada dos documentos de Num. 12426943 a Num. 12426946, consistentes em declaração de hipossuficiência da autora, sentença condenatória e acórdão julgador da apelação, mantendo-se o
pedido desprovido dos elementos de prova e ainda elementos informativos
necessários ao julgamento de seu mérito, eis que no procedimento da revisão criminal não cabe dilação probatória. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais, senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 625, § 1º, DO CPP. Cabe ao requerente demonstrar suas alegações, apresentando elementos de convicção que desfaçam a sentença condenatória, o que inocorreu no caso concreto, em que precária a documentação juntada. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor segurança
. Resta incabível, em sede de revisão criminal, a dilação probatória, bem como o reexame de provas como se fosse uma segunda Apelação.
AÇÃO NÃO CONHECIDA. POR MAIORIA. (TJ-PA - RVCR: 00088620320178140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2018)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARTIGO 625, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. PETICIONÁRIOS ASSISTIDOS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
- A revisão criminal demanda prova pré-constituída pela parte, não sendo possível a dilação probatória - Não sendo, o pedido revisional, instruído com cópia da decisão de pronúncia, da ata da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, da sentença condenatória, do acórdão da apelação criminal, e, ainda, havendo contradição no que tange a certidão de trânsito em julgado, mostra-se inviável conhecer da Revisão Criminal
- Tratando-se de peticionários assistidos por defensor constituído e não comprovada sua hipossuficiência econômico-financeira, incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (TJ-MG - RVCR: 05335399620198130000, Relator: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/10/2019, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/10/2019)

AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA IN LIMINE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE. Estando o decreto condenatório fundamentado nas provas constantes dos autos da ação penal, as quais não foram juntadas no presente pedido revisional, fica inviabilizada sua análise. REVISÃO CRIMINAL,
Processo nº 0803305-04.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 22/02/2023 (TJ-RO - RVCR: 08033050420228220000, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 22/02/2023)

(Grifei)

Também, desde há muito, a jurisprudência reconhece a natureza facultativa do disposto no art. 625, §2º do CPP, não sendo obrigação do relator determinar o apensamento dos autos originais, mas sim sua faculdade, conforme já decidia o STJ:

HABEAS CORPUS. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.AUSÊNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS ORIGINAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOARTIGO 625 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOPRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Extrai-se do § 2º do artigo 625 do Código de Processo Penal que o apensamento dos autos originais é uma faculdade do relator, valendo ressaltar que o § 3º do citado dispositivo chega até mesmo a prever o indeferimento liminar da revisão criminal quando o pedido não estiver suficientemente instruído, caso se entenda inconveniente ao interesse da justiça a mencionada juntada da íntegra do processo originário.
2. Há que se destacar, ainda, que o não apensamento da ação penal ao pedido de revisão criminal não se deu de forma injustificada, pois, consoante as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, os autos encontravam-se naquela Corte em virtude do julgamento de apelação interposta por um dos corréus. 3. Ademais, observa-se que não houve a demonstração da ocorrência de qualquer prejuízo à defesa pelo não apensamento do processo criminal à revisão criminal, o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal na espécie. APONTADA ILICITUDE DE PERÍCIA TANATOSCÓPICA REALIZADA EM UMA DASVÍTIMAS. LAUDO INICIAL QUE AFIRMA SER O CADÁVER PESSOA DESCONHECIDA.POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DO CORPO E INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO NO LAUDO.AUTORIA DA ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO DESCONHECIDA. MERA IRREGULARIDADE.FALSIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DEMATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DAORDEM.1. O artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal permite a revisão de processos findos "quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos".2. A legislação faz uso do adjetivo "comprovadamente" para qualificar a falsidade das peças constitutivas do conjunto probatório, ou seja, não é qualquer suspeita de fraude, vício ou falsidade que ensejará a reavaliação da condenação com trânsito em julgado, exigindo-se um falso induvidoso.3. No caso dos autos, a indigitada falsidade da perícia que teria atestado a materialidade do delito de homicídio em tese praticado pelo paciente com relação a uma das vítimas advém de opinião exclusiva da impetrante, não havendo na documentação acostada ao writ qualquer elemento que demonstre a ilicitude da mencionada prova. 4. Não existindo quaisquer provas acerca da ocorrência de falsidade na perícia, uma vez que todas as evidências reunidas confirmam que o exame tanatoscópico foi efetivamente realizado na vítima, não se sabendo, apenas, quem foi o responsável pela inserção dessa informação no documento elaborado, não merece reparos a solução vislumbrada pela Corte de origem, no sentido de que no caso dos autos se teria apenas uma irregularidade no laudo pericial, incapaz de invalidá-lo. 5. Ademais, para se afastar a conclusão a que chegou o Tribunal impetrado, reconhecendo-se a falsidade do laudo pericial em tela, seria necessária análise aprofundada de matéria fático-probatória, oque é vedado na via estreita do remédio constitucional. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 99339 PE 2008/0017427-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/10/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010)

Sendo assim, diante da ausência de provas pré-constituídas das alegações da parte autora, que insiste em sustentar a ilegalidade do conjunto probatório dos autos, sem trazê-los junto à revisional (lembrando que a nulidade alegada seria
ab initio
, decorrente da nulidade de apreensão das drogas, o que estaria documentado no auto de prisão em flagrante, não anexado à petição), entendo acertada e mantenho a decisão de indeferimento da revisional.

Embora a agravante tenha trazido, agora, junto à peça recursal (agravo regimental), a íntegra dos autos do processo nº 0005804-49.2016.8.14.0057, tal conduta não infirma o acerto do indeferimento da petição inicial, pois a providência somente foi tomada após a decisão ora impugnada.

Repito, mais uma vez. Não cabe ao julgador produzir provas. Não cabe ao julgador ir atrás de elementos informativos ou probatórios que confirmem as alegações das partes, ainda que se trate de tese defensiva. Para tanto, o sistema acusatório consagra a tripartição de tarefas processuais, cabendo à defesa técnica a seleção dos elementos com os quais pretende comprovar suas alegações. Nesse sentido, eventual omissão quanto às provas pré-constituídas acerca de eventual erro judiciário jamais pode ser imputada ao relator desta revisional (ainda que o art. 625, §2º do CPP lhe faculte o apensamento dos autos originais da ação penal, em situações excepcionais nas quais as partes não tenham acesso aos documentos necessários).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2023